Tribunal: TJMT
Processo: 1024308-05.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024308-05.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FELICIANO ALVES - CPF: 651.446.001-15 (RECORRENTE), GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (ADVOGADO), RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (ADVOGADO), MARCO TULIO DIAS FERREIRA - CPF: 065.934.936-19 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0052-39 (RECORRIDO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (REPRESENTANTE), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1024308-05.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Calcenter – Calçados Centro-Oeste Ltda

Calcard Administradora de Cartões Ltda

Recorrido(s):

Feliciano Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO DA LOJA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

Se o consumidor não concorda com os encargos moratórios, posto que não foi ele quem deu causa ao atraso no pagamento da fatura, deveria ao menos efetuar o pagamento da parcela relativa a compra efetuada, para ser possível a discussão quanto aos encargos.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para manter os termos da tutela antecipada já deferida e:
a)
reconhecer a ilegitimidade de parte passiva do 1o Reclamado (CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA), julgando extinto o feito se resolução de mérito e relação a este;
b)
declarar a inexistência do débito no valor de R$ 77,98 (setenta e sete reais e noventa e oito centavos), inserida em 24/03/2020;
c)
condenar a parte Reclamada, de forma solidária, a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso (24/03/2020) e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento;
d
)
permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro;
e)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda das Empresas Reclamadas/condenadas;
e
extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).”.

Em suas razões recursais, o Reclamado, ora Recorrente, argumenta que o débito negativado é legitimo, diante do inadimplemento, visto que o Requerente não efetuou o pagamento na data aprazada, mesmo tendo conhecimento da dívida, razão pela qual agiu no exercício regular do seu direito, pugnando pela reforma da sentença.

Trata-se o caso de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, em que o consumidor alega possuir o cartão da reclamada, na cor preta (final 6322), e posteriormente mudou para o cartão de crédito, cor laranja (final 1886). Que todo dia 30 de cada mês, comparece até a loja e solicita a fatura do cartão para pagamento. Afirma, que ao se dirigir a loja, em dezembro, para pagar a fatura do mês de janeiro/2020, foi informado que a fatura de novembro do cartão preto (final 6322) não havia sido quitada e com isso foi gerado juros e multas que se recusou a pagar, adimplindo apenas o valor de R$ 64,03, ao invés do valor total de R$ 116,90. Relata que posteriormente foi surpreendido com a inscrição do seu nome nos restritivos de crédito pelo valor de R$ 77,98.

Pois bem. Segundo informações do Autor, a fatura com vencimento em janeiro/2020, do cartão final 6322, foi pago apenas o valor mínimo de R$ 64,03, visto que não concordava com os juros e multas pelo atraso que não deu causa. No entanto, a fatura de dezembro/2019, não havia sido paga, o que culminou com o débito do valor de R$ 116,90, isto é, R$ 55,80 da parcela 04 da compra efetuada por ele acrescido do valor de R$ 67,09 (R$ 55,80 da parcela 05 além de encargos contratuais). Portanto, o valor que o Autor deveria ter pago era de R$ 111,60, para que pudesse discutir a ilegalidade dos encargos moratórios.

Outrossim, a inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito foi no montante de R$ 77,98, que corresponde a fatura vencida em 05/03/2020 e não paga.

Portanto, em que pese a justificativa do Autor que não foi ele quem deu causa aos encargos moratórios, tenho que a negativação do seu nome foi efetivada pelo inadimplemento dos valores relativos s parcela da compra constante da fatura que não foi pago no vencimento.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente a pretensão inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021